Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-40.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 08.053.973/0001-09 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLTAGEM ABAIXO DA CONTRATADA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR DEVIDAMENTE O SERVIÇO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137059549, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, fixando devido o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, ante o descumprimento da decisão judicial,
devendo a parte reclamada ser compelida no correto fornecimento da tensão contratada pela parte reclamante.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, bem como a necessidade de fixação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, para a obrigação de prestar devidamente o serviço, fornecendo a tensão 220 volts, que é a adequada ao correto funcionamento dos aparelhos de ar condicionado da empresa reclamante.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/304263-7,
sendo
que no mês de
novembro/2021
realizou uma reforma interna com a climatização do ambiente de sua loja, trocando os aparelhos de ar condicionado. Contudo, os equipamentos de refrigeração com voltagem elétrica em 220 volts apresentavam instabilidade em seu funcionamento
.

Diante disso, solicitou a presença de técnicos, que constataram que a reclamada não estava fornecendo a voltagem de 220 volts necessária para o funcionamento correto dos aparelhos de ar condicionado, pois no medidor do padrão só chegava 205 a 210 volts de energia.

Desse modo, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
75564319, 755874415, 75634418, 75849632, 76185375 e 76275132
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 137059522, foi deferida, em parte, a tutela de urgência, determinando que a reclamada:

(...) ENCAMINHE
, imediatamente,
não ultrapassando o prazo de 5 (cinco) dias
,

uma equipe na UC n.º 6/304263-7, instalada no endereço situado na Avenida Carmindo de Campos, n.º 1950, bairro Jardim Paulista, nesta capital, Cuiabá-MT,
para solucionar o problema, devendo entregar a voltagem contratada (220 volts), substituindo o transformador correspondente, se necessário for
, até o encerramento desta ação, ou ulteriores deliberações.

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
razão do deferimento parcial
. (...)

Dessa decisão a reclamada foi intimada em
26/01/2022
(id. 137059526), tendo a parte autora noticiado o descumprimento da ordem judicial, conforme petição e fotografia anexadas nos ids. nºs 137059529/137059530 (em 08/02/2022).

No id. 137059531, foi determinada a intimação da parte reclamada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir a medida liminar parcialmente concedida nos autos ou manifestar acerca de eventual impossibilidade, se for o caso, sob pena de aplicação de multa fixa já arbitrada ou eventual majoração.

Dessa determinação a reclamada foi intimada em
14/02/2022
(ids. nºs 137059533 e 137059535), tendo a parte autora noticiado o descumprimento da ordem judicial, conforme petição anexada no id. nº 137059537 (em 25/03/2022).

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que o serviço foi realizado através da ordem de serviço nºs 96477281, conforme telas sistêmicas anexadas nos ids. 137059545/137059546
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, fixando devido o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, ante o descumprimento da decisão judicial,
devendo a parte reclamada ser compelida no correto fornecimento da tensão contratada pela parte reclamante.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
De início, verifica-se que a parte reclamada não impugnou os protocolos trazidos pela parte autora na exordial, tornando-se tais fatos incontroversos, não dependendo mais de prova tais fatos (art. 374, III, do CPC).

Lado outro, em que pese a parte reclamada alegue na peça de resistência já ter sido regularizado o fornecimento da tensão contratada pela parte autora, verifica-se que não lhe assiste razão, tendo em vista que o problema relatado na exordial somente fora solucionado após o ajuizamento desta demanda.

Assim, deve a parte ré ser compelida em fornecer corretamente a tensão contratada pela parte autora.

Pleiteia o autor, ainda, compensação financeira por danos morais. Contudo, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra objetiva da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado o desacordo comercial, consistente no não fornecimento correto da tensão contratada, pelo fato que se sucedeu, bem como não havendo qualquer comprovação de que tenha havido abalo na imagem da parte reclamante perante seus clientes, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial.
(...)
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos,
fixando devido o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, ante o descumprimento da decisão judicial. Ainda,
determinou que a reclamada seja compelida no correto fornecimento da tensão contratada pela parte reclamante.

No que concerne ao pleito de fixação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, para a obrigação de prestar devidamente o serviço, tenho que não merece acolhimento,
uma vez que a referida insurgência não foi submetida à apreciação do Juízo singular, ante a ausência de interposição de embargos declaratórios, o que impede o seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. A Julgadora de origem limitou-se a apreciar o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, sem, contudo, manifestar-se sobre o pleito de fixação de multa diária, em caso de descumprimento do comando judicial, caracterizando indesejável supressão de instância a análise do pedido de fixação de multa por este Colegiado. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70076632157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 09-02-2018) (grifei)

Por outro lado, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI nº 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018).
Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022